Tribunal: TJBA
Processo: 0001732-89.2009.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO CÍVEL n. 0001732-89.2009.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES Advogado(s): JANJÓRIO VASCONCELOS SIMÕES PINHO, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMÕES PINHO E FERNANDO SEVERINO DE ANDRADE AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, EM FACE DO MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES. EXECUÇÃO. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA DO RELATOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA PARA PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO. ART. 332, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO. INTIMAÇÕES IRREGULARES DO MUNICÍPIO. INOCORRÊNCIA. ENTE MUNICIPAL QUE TOMOU CONHECIMENTO DE TODOS OS ATOS DO PROCESSO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno, em que figuram, como agravante e agravado, os litigantes acima enunciados. Acordam os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas seguintes razões. Data registrada no sistema